Tribunal: TJES
Processo: 5002645-79.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão
Data de julgamento: 2022-01-18

Ementa:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
:
5002645-79
.2021.8.08.0000

AGVTE:
CINTIA MUNIQUE SEIBERL ROCHA

A
GVD
O
:
MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

E
m se tratando de contrato temporário,
administração pública pode dispensar o servidor sem a qualquer momento em razão da precariedade do vínculo.

2.
C
abe ao ente público a análise da conveniência e oportunidade da renovação do contrato temporário, de modo que
não pode o Poder
Judiciário
intervir, sob pena de violação ao princípio da tripartição.

3
.
Recurso

des
p
rovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
à unanimidade,
conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002645-79.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CINTIA MUNIQUE SEIBERL ROCHA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
:
5002645-79
.2021.8.08.0000

AGVTE:
CINTIA MUNIQUE SEIBERL ROCHA

A
GVD
O
:
MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interpost
o
pel
a impetrante
CINTIA MUNIQUE SEIBERL ROCHA
, eis que irresignad
a
com a decisão que
in
deferiu
o pedido
liminar formulado na ação mandamental matriz, objetivando a reativação do seu contrato temporário junto à Prefeitura Municipal de Vitória-ES.

Em breve síntese, argumenta que a Lei Municipal de Vitória nº 9.693/2020 prevê a prorrogação dos contratos de designação temporária que se encerravam em 2020, pelo prazo de mais um ano, em razão da pandemia de COVID-19, portanto, não poderia ter tido seu contrato rescindido e sim prorrogado por mais um ano.

Decisão
in
deferindo
a concessão d
o efeito pretendido
no id
1376950.

C
ontrarrazões

no id
1506591.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES),
2
9 de setembro

de 2021
.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Nos termos da fundamentação externada pelo Relator, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
:
5002645-79
.2021.8.08.0000

AGVTE:
CINTIA MUNIQUE SEIBERL ROCHA

A
GVD
O
:
MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
agravo de instrumento
interpost
o
pel
a impetrante
CINTIA MUNIQUE SEIBERL ROCHA
, eis que irresignad
a
com a decisão que
in
deferiu
o pedido
liminar formulado na ação mandamental matriz, objetivando a reativação do seu contrato temporário junto à Prefeitura Municipal de Vitória-ES.

Em breve síntese, argumenta que a Lei Municipal de Vitória nº 9.693/2020 prevê a prorrogação dos contratos de designação temporária que se encerravam em 2020, pelo prazo de mais um ano, em razão da pandemia de COVID-19, portanto, não poderia ter tido seu contrato rescindido e sim prorrogado por mais um ano.

Conforme o entendimento de EDUARDO TALAMINI
1
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".
(grifei)

Na hipótese vertente, tenho que o pleito
recursal
não
merece guarid
a
.

I
sto porque,
como já deixei assente na decisão que
in
deferiu o pedido efeito,
a parte recorrente não demonstrou o
fumus boni iuris
para concessão da pretensão recursal, exsurgindo, de consequência, o indeferimento do pedido.

Ora, verifico que a Administração Pública
municipal
pode, em se tratando de contrato temporário, dispensar o servidor a qualquer momento, pouco importando se o contrato foi renovado ou não. Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO PODER PÚBLICO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO NÃO CONHECIDO PELO STJ. NECESSIDADE DE JULGAMENTO. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONTRATO TEMPORÁRIO. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À ESTABILIDADE. PROVA EMPRESTADA DE TRABALHADOR DISTINTO NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.

1. O princípio da razoável duração do processo justifica o julgamento do recurso, ainda que exista dúvida objetivamente justificável quanto a competência, desde que haja fundamento suficiente para autorizar a decisão.

2. O contrato temporário não gera nenhuma estabilidade, dada sua natureza precária, admitindo a exoneração ad nutum a qualquer momento. A estabilidade provisória, em decorrência de afastamento por licença médica também não é capaz de conferir o direito à reintegração a cargo de livre exoneração em caso de contratação temporária. Pode, no máximo, gerar efeitos financeiros.

3. O direito ao adicional de insalubridade não pode ser pleiteado em razão de prova emprestada de trabalhador diverso. É necessária perícia específica para a verificação do direito ao adicional de insalubridade, sendo inadmissível a utilização de prova emprestada, tendo em vista a diversidade dos contextos material e temporal da lide com partes diversas.

4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 7979000036, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator Substituto Designado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/07/2006, Data da Publicação no Diário: 31/08/2006)

De certo, que os Tribunais Pátrios também encampam a exegese alhures,
in verbis
:

CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AUXILIAR DE PERÍCIA. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO, SUJEITA À CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
. PRETERIÇÃO QUE NÃO SE OSTENTA. PRESSUPOSTOS À TUTELA ANTECIPADA NÃO PRESENTES (CPC, ART. 273). AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70009402439, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Ari Azambuja Ramos, Julgado em 16/09/2004)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO EMERGENCIAL. DISPENSA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. A
contratação emergencial possui caráter precário, ficando atrelada ao poder discricionário da administração, que poderá manter ou dispensar o servidor contratado de acordo com a necessidade ou conveniência do serviço.
Pedido de prorrogação que não encontra amparo legal. Precedentes desta Corte. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70009419029, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, Julgado em 30/09/2004)

Ao que se vê, não se pode afirmar a existência de
fumus boni iuris
capaz de sustentar a antecipação requerida pela ora agravante.

Ademais, penso que o Poder Judiciário não pode impor ao ente público a obrigação de renovação automática de contratos temporários, sob pena de intervenção indevida e violação ao princípio da tripartição.

Ora, não é demais lembrar que, dada a precariedade do vínculo, cabe ao ente público a análise da conveniência e oportunidade da renovação do contrato temporário, de modo que a atuação do Judiciário, em casos
como o presente,
se revela abusiva. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. CARÁTER PRECÁRIO. RESCISÃO DO CONTRATO. NÃO RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUSTIFICATIVA DESNECESSÁRIA.

A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público não confere estabilidade ao contratado, dada a natureza precária que a define. ]

A renovação do contrato temporário decorre da conveniência da Administração, não podendo o Judiciário imiscuir no mérito administrativo.

A rescisão do contrato prescinde de justificativa, bastando a ocorrência do termo final do prazo de validade da contratação temporária.

Recurso conhecido, mas não provido.

(TJMG - Apelação Cível 1.0479.15.007849-7/002. Rel. Des. Albergaria Costa, 3ª Câm. Cível. Data Julgamento: 04/10/2018)

P
or todo o exposto, conheço
e

nego
provimento
a
o recurso
,

a fim de
manter irretocada a decisão vergastada.

D
efiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.

É como voto.

DES.
RELATOR

ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
:
5002645-79
.2021.8.08.0000

AGVTE:
CINTIA MUNIQUE SEIBERL ROCHA

A
GVD
O
:
MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

E
m se tratando de contrato temporário,
administração pública pode dispensar o servidor sem a qualquer momento em razão da precariedade do vínculo.

2.
C
abe ao ente público a análise da conveniência e oportunidade da renovação do contrato temporário, de modo que
não pode o Poder
Judiciário
intervir, sob pena de violação ao princípio da tripartição.

3
.
Recurso

des
p
rovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
à unanimidade,
conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

Presidente Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.